Tribunal: TJMT
Processo: 1016930-64.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016930-64.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Impedimento / Detenção / Prisão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA - CPF: 019.888.611-01 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NULIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que anulou atos administrativos disciplinares relacionados às Portarias no 39, 74, 75 e 77 de 2021. As portarias aplicaram sanções disciplinares a policial militar por transgressões supostamente cometidas em sua vida pessoal, incluindo violência doméstica. A decisão de origem determinou a realização de novo julgamento das sindicâncias, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Poder Judiciário pode revisar a aplicação de sanções administrativas disciplinares;
(ii) avaliar se as penalidades impostas observaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário limita sua atuação sobre atos administrativos disciplinares à análise da legalidade e da observância de princípios constitucionais, sem interferir no mérito administrativo, salvo em casos de afronta flagrante a direitos fundamentais ou princípios norteadores da Administração Pública.

Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade impõem que sanções disciplinares sejam compatíveis com a gravidade da conduta, considerando antecedentes, causas determinantes e consequências dos atos.

As penalidades aplicadas ao apelado apresentaram inconsistências e escalonamento incoerente, em desacordo com os critérios previstos no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT).

A ausência de fundamentação adequada sobre a dosimetria das penas evidencia arbitrariedade, comprometendo os fins educativos e preventivos das sanções disciplinares.

A decisão de primeira instância, ao anular os atos administrativos, observou adequadamente os princípios constitucionais, determinando novo julgamento das sindicâncias com respeito à proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode anular atos administrativos disciplinares que violem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda que não adentre no mérito administrativo.

A aplicação de sanções disciplinares deve observar critérios claros, justos e proporcionais à gravidade das infrações, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; RDPMMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, em ação ordinária ajuizada por Josimar Leite Correa da Costa, anulou os atos administrativos e determinou o novo julgamento das sindicâncias disciplinares, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os atos administrativos anulados estão formalizados nas Portarias no 39, 74, 75 e 77 de 2021, que aplicaram sanções disciplinares ao apelado, policial militar, por supostas transgressões relacionadas à sua vida pessoal, incluindo alegações de violência doméstica e outras condutas consideradas incompatíveis com a ética policial-militar.

As sindicâncias instauradas resultaram na aplicação de penalidades, incluindo prisão administrativa, conforme especificado nas referidas portarias. O juízo de origem entendeu que as sanções careciam de fundamentação adequada no que tange à proporcionalidade e à razoabilidade, motivo pelo qual anulou os atos administrativos e determinou sua reanálise.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que os procedimentos administrativos observaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo, portanto, legítimas as penalidades aplicadas. Argumenta que o Poder Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo, devendo se limitar à análise de eventuais vícios formais, e que as sanções impostas foram proporcionais à gravidade das condutas atribuídas ao apelado (ID 222061417).

Por outro lado, o apelado, em suas contrarrazões, defende que as sanções aplicadas foram desproporcionais e baseadas em fundamentações inadequadas. Alega possuir antecedentes funcionais positivos, com extensa ficha de elogios e conduta classificada como "ótima" antes das sindicâncias em questão. Sustenta que a decisão do juízo de origem, ao determinar a anulação das penalidades, está devidamente fundamentada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual requer sua manutenção (id 222061421).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A atuação do Poder Judiciário em relação a atos administrativos disciplinares restringe-se à análise da regularidade formal, à observância dos princípios constitucionais e à legalidade das sanções aplicadas. Não compete a este Poder, como regra, adentrar o mérito administrativo, salvo nos casos de manifesta afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

No presente caso, o juízo de origem fundamentou sua decisão no desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A análise detida dos autos demonstra que, embora os procedimentos administrativos tenham respeitado o contraditório e a ampla defesa, as penalidades impostas mostram-se desproporcionais aos elementos apurados, sobretudo considerando a natureza das transgressões e as circunstâncias que as envolveram.

O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) estabelece que a dosimetria das sanções deve observar a gravidade da infração, os antecedentes do transgressor e as circunstâncias específicas do caso concreto. No entanto, os atos administrativos questionados carecem de justificativa consistente para a severidade das sanções aplicadas, especialmente quanto à consideração de circunstâncias agravantes e atenuantes.

A análise das Portarias no 39, 74, 75 e 77 de 2021 evidencia a ausência de critérios uniformes na aplicação das penalidades, o que compromete a coerência e a finalidade educativa e corretiva das sanções. O apelado, por exemplo, possui ficha funcional com registros elogiosos e sem reincidência relevante, mas foi submetido a penalidades aparentemente desproporcionais, com escalonamento inadequado das penas impostas para infrações de natureza similar (ID 222061268 e seguintes).

Nesse ponto, transcrevo trecho elucidativo da sentença recorrida (ID 222061416):

“(...)

Sendo assim, uma análise minuciosa das punições impostas ao autor, conforme detalhado no quadro anexo, revela um escalonamento incoerente das penalidades em relação à natureza das infrações administrativas imputadas. Explico.

Inicialmente, em relação à Portaria no 75/2021, mesmo com extensa ficha elogiosa e apenas uma punição na carreira o autor foi punido com 30 dias de prisão, punição posteriormente atenuada para 20 dias, por fatos relacionados a um relacionamento amoroso, que supostamente envolveram ameaças e perseguição.

Posteriormente, na Portaria no 74/2021, uma punição de 5 dias de prisão foi aplicada por supostas ameaças em outro contexto amoroso, evidenciando uma discrepância na correlação entre a gravidade das ações e as punições correspondentes.

Avançando no tempo, a Portaria no 77/2021 impôs 30 dias de prisão, reduzidos para 26 dias, por uma suposta agressão física.

Por fim, a Portaria no 39/2021 estabeleceu 13 dias de prisão por fatos similares de violência doméstica.

Verifico que o escalonamento das punições não seguiu um padrão lógico ou proporcional, especialmente considerando que as infrações posteriores, de natureza semelhante ou potencialmente mais graves, não resultaram em aumentos significativos nas penalidades.

Esta inconsistência cronológica e a falta de uma progressão proporcional das sanções divergem da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das punições disciplinares. A ausência de um critério uniforme e justo na imposição das sanções, além de evidenciar arbitrariedade compromete a finalidade educativa e corretiva das penalidades administrativas, contrariando os objetivos maiores da disciplina militar e da justiça administrativa (...)”

Ademais, verifica-se que a dosimetria das penas não respeitou os princípios da individualização e da proporcionalidade, essenciais para assegurar que a sanção atenda ao fim educativo e preventivo previsto no ordenamento jurídico. A reincidência, por si só, não justifica a aplicação de penas desproporcionais, sobretudo quando consideradas as peculiaridades dos casos e a ausência de elementos concretos que demonstrem a gravidade excepcional das condutas imputadas.

É amplamente reconhecido que a independência das esferas administrativa e penal permite à Administração Pública a aplicação de sanções disciplinares, independentemente do desfecho da esfera judicial. Contudo, essa prerrogativa não exime a Administração da observância aos princípios constitucionais, especialmente os da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão de primeira instância, ao anular os atos administrativos e determinar o novo julgamento das sindicâncias, está em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis, assegurando a justiça e a equidade na aplicação das sanções disciplinares.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se, na íntegra, a sentença de origem que anulou os atos administrativos e determinou o novo julgamento das sindicâncias, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024